Tribunal: TJDFT
Processo: 0735847-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO NO ÂMBITO FAMILIAR APÓS O INÍCIO DA FASE EXECUTIVA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência incidental para determinar a indisponibilidade de imóvel, diante de indícios de fraude à execução em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decretação de indisponibilidade de imóvel, com fundamento na configuração de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconhecimento de bem de família não foi objeto da decisão agravada, sendo incabível sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
4. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A fraude à execução está caracterizada quando há alienação de bem após a instauração de cumprimento de sentença, com intimação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência, nos termos do art. 792, inc. IV, do CPC.
6. A má-fé do adquirente pode ser presumida quando este integra o núcleo familiar do devedor e possui conhecimento da existência de ação judicial em curso.
7. A indisponibilidade do bem é medida adequada para preservar o resultado útil do processo, evitando sua alienação a terceiros.
8. A decisão agravada observa o contraditório e a ampla defesa, ao determinar a intimação da adquirente para manifestação antes da análise exauriente da fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, art. 792, inciso IV, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0722249-58.2025.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 01.09.2025. TJDFT, AI 0726146-31.2024.8.07.0000, Rel(a). Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 25.09.2024.